Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727721-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MONTEIRO AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON MONTEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de ação de execução no 0011381-79.2013.8.07.000. Pedido de efeito suspensivo deferido (ID 61362991). Apresentadas contrarrazões pelo agravada (ID 61406398), proferido despacho nos seguintes termos (ID 62546266): “Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil”. Decorrido o prazo para manifestação e já certificado pela Secretaria da Turma a não apresentação (ID 62984179), o agravante EDSON MONTEIRO apresentou a petição de ID 62987135, alegando: “Nos termos da Certidão ID 62613115 a disponibilização do Despacho ID 62546266 no PJe se deu em 08/08/2024 (quinta-feira), portanto, a publicação em 09/08/2024 (sexta-feira) e o início da contagem do prazo em 12/08/2024 (segunda-feira). O prazo em questão é para que o Agravante se manifeste acerca das Contrarrazões (ID 61406398) ao Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, II do CPC, o prazo para resposta no recurso de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias e não 05 (cinco) dias conforme considerou a Certidão ID 62984179.” E requer “seja restituído o prazo para que o Agravante possa manifestar acerca das Contrarrazões da Agravada, conforme Despacho ID 62546266, sob pena de cerceamento de defesa.” É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido do agravante de restituição de prazo. Consoante anotado do relatório, a parte agravante foi intimada para se manifestar com relação às contrarrazões apresentadas pela agravada – ID 62546266. O Código de Processo Civil não estabelece prazo para prática do ato determinado (manifestação quanto às contrarrazões) e, quando a lei não determina o prazo, o juiz pode estipulá-lo, conforme a complexidade do ato a ser praticado; ou, não fixando o magistrado, aplica-se o prazo residual de 5 (cinco) dias previsto no art. 218 do CPC, que dispõe: Art. 218, CPC. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. §1o Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. §2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 (quarenta e oito) horas. §3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. §4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Como se vê, diferente do que sustentado pelo agravante, não se aplica o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.019, II do CPC, que trata do prazo para a parte agravada apresentar resposta ao agravo de instrumento. Assim, não tendo o agravante observado o prazo para a prática do ato, não há que se falar em restituição do prazo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora